Tribunal: TJMT
Processo: 1022519-84.2024.8.11.0015
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022519-84.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDIA DE OLIVEIRA BRAZ - CPF: 036.837.429-76 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA SERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O ajuizamento de ações sucessivas com base no mesmo núcleo fático, mediante fracionamento artificial de pedidos, caracteriza abuso do direito de ação e ausência de interesse processual, justificando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

2.

A posterior reunião dos processos por conexão não afasta o vício originário de fracionamento abusivo, nem purga a litigância de má-fé na origem.

3.

A comunicação à OAB sobre possível infração disciplinar por parte do advogado não configura sanção antecipada, tratando-se de medida administrativa legítima, conforme o dever funcional do magistrado.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

CLAUDIA DE OLIVEIRA BRAZ
, interpõe agravo interno (Id 325825361), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de procedência, sustentando que as ações possuem objetos distintos e que o juízo de origem já havia sanado eventual irregularidade ao determinar a conexão e o apensamento dos feitos. Requer, ainda, o afastamento de qualquer imputação de conduta técnica abusiva.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 326889390), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026